Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do ctb. Desacato. Ausência de violação do pacto de san josé da costa rica. Autoria e materialidade comprovadas - suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Condenação mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória (ID 63754242) à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato). A recorrente sustenta a inconstitucionalidade do crime de desacato, a ausência de provas para condenação. Argumenta que a ré fora submetida anteriormente à violência doméstica, que estava machucada e a abordagem dos policiais foi truculenta. Defende que a palavra dos policiais não é suficiente para a condenação e que as ofensas foram proferidas em momento de estresse, motivos pelos quais pugna pela absolvição (ID 63754245).
1.1. Segundo a denúncia (ID 63754220), 24.09.2023, por volta das 2h40, na UPA da QNN 27, Lote D, Ceilândia/DF, a ré, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Policiais militares foram chamados pelos seguranças locais para auxiliar a conter a ré, que estava desrespeitando funcionários e ameaçando danificar a unidade e ao pedirem para que ela se acalmasse, a ré ofendeu os policiais e os chamou de “desgraça”. Ao ser contida e levada para fora da UPA, ofendeu os policiais militares, dizendo “vai tomar no cu, seus policiais filha da puta”.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (IDs 63754247 e 64215771).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a alegação de inconstitucionalidade do crime de desacato; (ii) a ausência de provas para condenação; (iii) a ausência de dolo em razão da conduta ter sido praticada sob forte estresse.
III. Razões de decidir
3. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que elas não podem estar sujeitas à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. A corroborar esse sentido, apresento em destaque do julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “(...) 4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem” (Acórdão 1397792, 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.1. O direito à liberdade de expressão pressupõe a manifestação de pensamento que não seja a causa de violação do direito ou de interesses juridicamente protegidos. Essa liberdade não ampara o comportamento da ré que, após abordagem, dirigiu-se aos policiais chamando-os de “desgraça” e falando “vai tomar no cu, seus policiais filha da puta”.
4. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. Os policiais militares Herick e Lorena que realizaram a abordagem da ré, em Juízo, foram uníssonos quanto a terem sido solicitados pela equipe de vigilância para auxiliar em razão do tumulto que a acusada estava causando na UPA e que, no local, verificaram que ela estava exaltada e, apesar da abordagem pacífica, ela os chamou de “desgraça”. Ao ser conduzida para fora da unidade, ela proferiu “vai tomar no cu, seus filho da puta” e, quando tentou ir embora, foi comunicada que seria detida em flagrante e tentou se desvencilhar, razão pela qual teve de ser contida com uso de algemas (ID). A ré confessou parcialmente os fatos, dizendo que xingou os policiais de filhos da puta ao ser colocada no chão do lado de fora da UPA (ID). 4.1. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
5. Em que pese o argumento defensivo quanto ao estado de ânimo exaltado da ré no momento dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023.
6. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
7. Dosimetria irreparável, porquanto fixada a pena no mínimo legal, o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
8. recurso improvido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.